Tribunal: TJDFT
Processo: 0721424-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721424-90.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EXSO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME, MARCOS BRASILIENSE PIMENTEL BARROS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EXSO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA – ME e MARCOS BRASILIENSE PIMENTEL BARROS, contra a decisão proferida pela douta Juíza da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/ c indenização por danos morais ajuizada pelos agravantes em desfavor do Banco do Brasil S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência. Eis o teor do decisório agravado (ID 66173405 do processo referência): Inclua-se MARCOS BRASILIENSE PIMENTEL BARROS no polo ativo. Comunique-se a Distribuição. Trata-se de ação de conhecimento com pedido de antecipação de tutela, relatando os autores que, em decorrência de contrato firmado entre a empresa autora com terceiros, deveriam receber o valor de R$ 7.468,00, em 8/6/2020, por meio de transferência bancária para sua conta corrente (pessoa jurídica). Acrescentam que, por um equívoco, o depósito foi realizado na conta bancária do representante legal da empresa/segundo autor e que, diante da existência de pendências entre este e a instituição financeira, a referida quantia foi debitada na sua totalidade e de forma privilegiada a favor do réu. Sustentam que o referido valor não pertence ao representante legal (segundo autor), mas sim à empresa (primeiro autor), de modo que o débito promovido pelo réu para quitar dívidas pessoais foi indevido. Em sede de tutela de urgência, requerem a devolução/transferência da referida quantia empenhada e/ou apropriada indevidamente pelo réu. Decido. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em que pesem as alegações dos autores, não se constata a presença dos requisitos autorizativos da tutela de urgência. Isso porque, o pedido de devolução/restituição do valor possui cunho satisfativo e os autores não lograram comprovar que a referida quantia é imprescindível para a continuidade das atividades da empresa, ou que a sua retenção pelo réu causaria prejuízo irreversível, a fim de demonstrar a urgência necessária. Ademais, não se tem conhecimento, nesta fase inicial, se o segundo autor é avalista ou devedor solidário em algum contrato de mútuo contraído pela primeira autora. Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela requerida. Inconformados, alegam os agravantes que o agravado debitou, indevidamente, da conta corrente do segundo recorrente, valor equivocadamente transferido a ele, porquanto se cuida de montante pertencente à primeira agravante, decorrente de negócio firmado com a empresa CEPTIS. Sustentam que a senhora Laís Petra Lobato Martins, arquiteta, deveria ter depositado a referida quantia na conta da primeira recorrente, mas transferiu para a do segundo demandante. Requerem, assim, a concessão de liminar para determinar ao recorrido a devolução/transferência da importância de R$ 7.468,00 (sete mil, quatrocentos e sessenta e oito reais) para a conta corrente da primeira recorrente. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Acerca do conceito de probabilidade do direito, preconiza a doutrina: o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No caso, as alegações dos recorrentes de que o montante depositado na conta do segundo autor pertence à primeira requerente, bem como o relato de que o desconto realizado na conta corrente do agravado foi indevido, necessitam de dilação probatória. Daí porque não se vislumbra, de plano, a probabilidade do direito vindicado necessária à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Sobre o tema, confira-se, mutatis mutandis, o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITO. SUPOSTO EQUIVOCO. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A recorrente pretende reforma da decisão para que receba de volta o valor de R$336.570,93 (trezentos e trinta e seis mil, quinhentos e setenta reais e noventa e três centavos), que aduz ter depositado por equívoco na conta corrente dos agravados. 2. Falta verossimilhança nas alegações, notadamente porque, apesar de a agravante afirmar que as partes não possuem relação jurídica, verifica-se que elas discutem judicialmente a inexecução de contrato nos autos do processo 2012.01.1.035738-3. 3. Há necessidade de maior incursão probatória para esclarecer os fatos alegados na ação principal, especialmente, se há relação jurídica contratual entre as partes e se o valor que a agravante pretende reaver decorreu deste contrato. 3.1. Ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, for constatado que o valor que o agravante pretende reaver foi depositado por equívoco, neste momento processual não existem elementos de prova que justifiquem a restituição do valor creditado na conta corrente dos agravados. 4. Recurso improvido. (Acórdão 969992, 20160020306668AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/9/2016, publicado no DJE: 6/10/2016. Pág.: 165/208) Desse modo, e sem necessidade de incursão quanto ao segundo requisito para a concessão da liminar, o fato é que não lograram os agravantes, ao menos de um juízo de cognição sumária, demonstrar que a sua pretensão encontra-se alicerçada na aparência do bom direito a justificar a liminar vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília, 7 de julho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador